Tribunal: TJSP
Processo: 0039707-49.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE SENTENÇA – Querela nullitatis insanabilis – Autores que alegam não ter sido citados, em anterior ação de usucapião, apesar de serem herdeiros dos anteriores proprietários do bem – Sentença de procedência, declarando a nulidade da sentença – Inconformismo dos réus – Descabimento – Autores que não foram incluídos no polo passivo da ação de usucapião, e que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE SENTENÇA – Querela nullitatis insanabilis – Autores que alegam não ter sido citados, em anterior ação de usucapião, apesar de serem herdeiros dos anteriores proprietários do bem – Sentença de procedência, declarando a nulidade da sentença – Inconformismo dos réus – Descabimento – Autores que não foram incluídos no polo passivo da ação de usucapião, e que não foram citados, sendo irrelevante a ausência de culpa dos usucapientes – Litisconsórcio necessário que não foi observado - Impossibilidade de discussão, na ação declaratória de ineficácia, sobre o preenchimento dos requisitos da usucapião – Recurso desprovido.